Tribunal: STF
Processo: HC 176766
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DADOS – ARMAZENAMENTO – SIGILO – AFASTAMENTO – ARTIGO 2º DA LEI Nº 9.296/1996 – INAPLICABILIDADE. Não cabe transportar a regra do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 – no que inadmitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis – à obtenção dos dados armazenados em dispositivo de telefonia. 



    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ORDEM PÚBLICA. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a teor de conteúdo de conversas armazenadas em dispositivo de telefonia, indicando funções definidas dentro do esquema criminoso, revelados indícios da continuidade da exploração do comércio ilícito mesmo após a apreensão de tóxicos e a prisão de envolvidos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.